Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DO NEGÓCIO. FALTA DE PAGAMENTO. MULTA CONTRATUAL. CORRETA INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 5.663,88 a título de restituição de parte do sinal pago na compra do veículo. Em suas razões, em preliminar, alega que houve julgamento extra petita. No mérito, em síntese, defende que não praticou qualquer ato ilícito e pugna pela aplicação da cláusula penal prevista no contrato de compra e venda de veículo estipulado firmado entre as partes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos iniciais, de modo que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a decisão de mérito. Assim, observa-se que o pedido de ressarcimento da quantia paga a título de sinal do negócio é objeto da presente demanda. Dessa forma, o juízo a quo, ao reduzir o valor a ser restituído à parte autora com o fundamento na abusividade da cláusula penal, não extrapola os pedidos elencados na inicial. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

V. Extrai-se que a negociação entre as partes consistiu no contrato de compra e venda do veículo Honda Civic pelo valor de R$88.900,00 e foi pago a título de sinal a quantia de R$6.292,20 e o restante seria quitado através de carta de crédito de consórcio (ID 58607941 – pág. 2). Observa-se que apesar de o prazo de mais um mês da assinatura do contrato, com veículo já faturado, a parte autora não teve êxito na obtenção da carta de crédito, nem na aprovação de financiamento, momento em que a parte recorrente procedeu ao cancelamento da nota fiscal, bem como procedeu ao cancelamento do contrato por falta de pagamento (ID 58607948).

VI. No caso, o recorrente se insurge quanto ao dever de restituição dos valores pagos pelo autor. Há cláusula contratual prevista em proposta que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de 10% sobre o valor da proposta em caso de inadimplemento ou desistência do negócio, a qual não se mostra abusiva, pois é disposta de forma clara e não estabelece obrigação iníqua, bem como não é incompatível com a boa-fé. Portanto, verificado que o descumprimento contratual se deu por exclusiva culpa do autor que não adimpliu com o pagamento integral do veículo, deve incidir a multa na forma como prevista em proposta. No mais, observa-se que 10% sobre o valor da proposta representa quantia superior ao pago a título de sinal, de modo que não deve ser restituído qualquer valor ao autor, resultando na improcedência dos pedidos iniciais. Precedente: (Acórdão 1249845, 07081194620198070009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.)

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.